Tribunal: TJSP
Processo: 1005972-95.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas contradição e obscuridade, por ter o julgado adequado a relação jurídica existente entre as partes aos termos do Código de Defesa do Consumidor, pedido que não teria sido mencionado por qualquer

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas contradição e obscuridade, por ter o julgado adequado a relação jurídica existente entre as partes aos termos do Código de Defesa do Consumidor, pedido que não teria sido mencionado por qualquer das partes. Embargante que entende, ainda, ter a adequação frustrado a reparação dos danos morais, vez que daquela resultou a redução do valor estabelecido em primeiro grau, razão pela qual a decisão colegiada seria extra petita. Descabimento. Mero inconformismo. Acórdão que foi claro a elucidar as razões de convencimento que conduziram à redução da reparação moral, a qual, tal como fixada em primeiro grau, mostrava-se elevada e desproporcional. Dicção do art. 994, parágrafo único, do Código Civil. Julgador que tem a prerrogativa de analisar livremente as provas e alegações das partes, podendo julgar o mérito da forma que entender pertinente, desde que exponha os fundamentos para tanto, tal qual ocorrido em concreto.

Inexistência de qualquer vício na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005972-95.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
YOLANDA BRUNO, é embargado GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005972-95.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 00267C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1005972 95.2018.8.26.0003/50000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Magistrado Prolator: Dr. Fábio Fresca
Embargante: Yolanda Bruno
Embargados: Grupo Fartura de Hortifruti S.A.
Voto n 00267C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegadas contradição e obscuridade, por
ter o julgado adequado a relação jurídica existente entre as
partes aos termos do Código de Defesa do Consumidor, pedido
que não teria sido mencionado por qualquer das partes.
Embargante que entende, ainda, ter a adequação frustrado a
reparação dos danos morais, vez que daquela resultou a
redução do valor estabelecido em primeiro grau, razão pela
qual a decisão colegiada seria extra petita. Descabimento.
Mero inconformismo. Acórdão que foi claro a elucidar as
razões de convencimento que conduziram à redução da
reparação moral, a qual, tal como fixada em primeiro grau,
mostrava-se elevada e desproporcional. Dicção do art. 994,
parágrafo único, do Código Civil. Julgador que tem a
prerrogativa de analisar livremente as provas e alegações das
partes, podendo julgar o mérito da forma que entender
pertinente, desde que exponha os fundamentos para tanto, tal
qual ocorrido em concreto.
Inexistência de qualquer vício na decisão impugnada, aliada à
impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior
interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no
caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível,
impõe a rejeição do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005972-95.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 00267C
3
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Yolanda Bruno contra v. acórdão de fls. 252/264, o qual deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Grupo
Fartura de Hortifruti S.A., para minorar a indenização por danos
morais para R$2.000,00, sobre os quais incidirão juros de mora de
1% ao mês a partir do acidente (09.12.2017) e correção monetária
pela Tabela Prática deste Tribunal, a contar do arbitramento da r.
decisão impugnada, mantendo a condenação da ora embargada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados moderadamente, em razão do
parcial acolhimento da sua pretensão recursal, para R$1.200,00
(art. 85, §§8o e 11, do CPC).
Assevera a embargante que r. decisão atacada
padece de contradição e obscuridade, na medida em que não há
nos autos fundamentação jurídica a justificar a caracterização da
relação processual existente entre as partes como sendo de
consumo, de modo que não satisfaz a definição legal dos arts. 2o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005972-95.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 00267C
4
3o do Código de Defesa do Consumidor, frustrando, portanto, a
reparação do dano moral ao diminuir o valor da condenação inicial.
Em decorrência, qualifica o julgado como extra petita.
Prequestiona a matéria debatida nos autos.
Pugna
pelo
acolhimento
dos
declaratórios,
sanando-se os vícios apontados, e, ainda, requer que sejam
recebidos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005972-95.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 00267C
5
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
E só haì possibilidade de se acolher os embargos
de declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma das
impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo legal.
Contudo, em que pese o inconformismo da
embargante, o v. aresto impugnado naÞo padece de qualquer
impropriedade.
A decisão extra petita se caracteriza pela
concessão de coisa diversa daquela pleiteada pela autora na inicial,
e, em uma simples leitura do v. acórdão embargado, é possível
constatar que isso não ocorreu.
A embargante pleiteia a indenização em face da
ré sob o argumento de que os entulhos negligentemente
abandonados
na
calçada
frontal
do
supermercado
teriam
provocado sua queda, causando-lhe dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005972-95.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 00267C
6
A relação jurídica tem sim natureza consumerista
e é certo que os estabelecimentos comerciais devem zelar pela
incolumidade física das pessoas que transitam sem suas
dependências, observando as normas de segurança, a fim de evitar
ou minorar possíveis acidentes.
O embargado ao não sinalizar de forma
adequada a calçada do estabelecimento colocou e risco seus
clientes, daí, não há como afastar a indigência da legislação
consumerista.
Pois bem.
A decisão colegiada reconheceu a existência dos
elementos caracterizadores da responsabilidade civil e manteve a
condenação da embargada ao pagamento de indenização por
danos morais, reduzindo-se, contudo, o valor fixado em primeiro
grau, por considerar elevada a quantia inicialmente arbitrada, ou
seja,

desproporcional
frente à extensão dos danos, à
reprovabilidade da conduta da embargada e o porte econômico das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005972-95.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 00267C
7
partes.
Referida redução, inclusive, é lícita e está de
acordo com a previsão contida no art. 944, parágrafo único do
Código Civil, o qual possibilita que o magistrado reduza o valor da
reparação quando esta apresentar excessiva desproporção entre a
gravidade da culpa e o dano.
Desta forma, ao contrário do que sustenta a
embargante, referida redução está legalmente embasada e diz
respeito ao julgamento do pedido de indenização por danos morais
por ela deduzido na inicial, não havendo que se falar que tal
decisão foi extra petita.
Ainda, cabe consignar que é devida a adequação
da relação jurídica existente entre as litigantes aos termos da Lei
consumerista,
como
bem
sedimentado
às
fls.
258,
cujo
entendimento, entretanto, não frustrou a reparação do dano moral,
como quer fazer crer a embargante.
Portanto, naÞo se observam quaisquer vícios a
serem sanados no v. acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005972-95.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 00267C
8
No
mais,
quanto
ao
prequestionamento
formulado, revela-se impertinente, pois não se verifica, in casu,
nenhuma negativa de vigência de lei constitucional ou infraconstitucional.
Isso porque, não se negou vigência aos arts. 489,
§1o, I e II, e 492, do Código de Processo Civil, e aos arts. 5o, LIV, e
93, IX, da Constituição Federal, cujas regras foram devidamente
apreciadas quando da fundamentação do julgado (fls. 258/263),
cabendo consignar, inclusive, que restou bem clara a pertinência da
fixação de indenização em quantia inferior à estabelecida em
primeiro grau, vez que mais razoável e proporcional, em razão do
entendimento já pacificado por esta Corte em casos análogos.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegadas
impropriedades que, na verdade, inexistem.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é admitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005972-95.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 00267C
9
em sede de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuação da
própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada
perante os Tribunais Superiores pela via recursal própria.
Assim, verifica-se que a embargante visa tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Deste modo, sendo manifestamente protelatórios
estes embargos, condeno as partes ao pagamento de multa de 1%
do valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do Código
de Processo Civil.
Pelo
exposto,
voto
por
REJEITAR
estes
embargos de declaração, com aplicação de multa.
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005972-95.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 00267C
10
RODOLFO PELLIZARI
Relator